Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703530-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, ASSOCIACAO DOS AUDITORES TRIBUTARIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT APELADO: GILVAM JOAQUIM COSMO, ASSOCIACAO DOS AUDITORES TRIBUTARIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (Id. 18511132) e da ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AAFIT (Id. 18511136) porque tempestivos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regularmente comprovado nos Ids. 18511133/18511134 e 18511137/18511138, respectivamente. Contrarrazões apresentadas (Id. 18511147/18511148). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020 11:23:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator